Tribunal: TJDFT
Processo: 0716631-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FURTO DE APARELHO CELULAR. EMPRÉSTIMO. COMPRAS NO CRÉDITO. DEMORA NA COMUNICAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu provimento aos recursos interpostos pelos réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Não há contradição, omissão ou obscuridade se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados.
4.1. O acórdão foi claro e coerente ao expor as razões pelas quais entende que o prejuízo suportado foi ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, incidindo a excludente de responsabilidade elencada no artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, afastando a responsabilidade objetiva da parte ré.
5. O vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração, é a contradição interna ao acórdão, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação, dispositivo e ementa.
6. Incabível a rediscussão das matérias na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.971.732/PE de relatoria do Ministro Afrânio Vilela na Segunda Turma do STJ, Acórdão 1658889 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível, Acórdão 2007171 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 2002318 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT.